Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. E-COMMERCE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADA. CONTA EM MARKETPLACE. BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO. VIOLAÇÃO AOS "TERMOS DE USO". NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REATIVAR A CONTA DO USUÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para condená-lo na obrigação de fazer consistente na reativação do cadastro vinculado ao e-mail nathaliatdesaguimaraes@gmail.com, nível 6 – mercado de pontos, bem como ao pagamento de R$3.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, preliminarmente, aduz a carência de ação. No mérito, em síntese, alega que a autora violou as disposições contratuais, “Termos de Uso”, e, por medida de segurança preventiva, a conta da usuária foi desabilitada. Aduz que a sua conduta está pautada nos limites do exercício regular de seu direito, não existindo falha na prestação de serviço.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. No que pertine à preliminar de carência de ação, o fato de a parte recorrente/ré ter cumprido as obrigações de fazer a que foi condenada, não afasta a análise do mérito. Nitidamente a reativação do cadastro e a liberação do cartão de crédito só se deu após o ajuizamento da demanda e a sua condenação, não havendo que se falar ausência de condição da ação, nesta face recursal. Assim, rejeito-a.

IV. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

V. Na espécie, é incontroverso que o cadastro vinculado ao e-mail nathaliatdesaguimaraes@gmail.com, nível 6 – mercado de pontos da recorrida foi desabilitado. Verifica-se que na validação dos documentos pessoais da autora, o sistema, de forma automática, realizou a desabilitação do perfil (ID 43350204 – pág. 6). No entanto, em que pese a afirmação do recorrente de que a autora teria violado as regras constantes dos "Termos de Uso" mediante a prática de comportamentos irregulares em suas operações, verifica-se que as notificações enviadas à autora não contêm justificativas claras sobre quais as regras teriam sido violadas.

VI. A teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito praticado pela recorrida no momento de sua suspensão, em razão do uso na plataforma, incumbia ao recorrente. Assim, a suspensão em definitivo de forma unilateral sem justificativa prévia caracterizou prática irregular por parte da recorrente, devendo ser reativada o cadastro e a liberado o cartão de crédito.

VII. Com relação aos danos morais, a situação narrada na inicial não resultou em violação aos direitos da personalidade. A restrição de acesso ao Mercado pago não trouxe maiores desdobramentos, não ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano. Assim, a indenização por dano moral deve ser afastada.

VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença somente para afastar a condenação por danos morais. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.